Tribunal: STJ
Processo: 5006035-62.2017.4.04.7107
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2050608 - RS(2023/0032248-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: DUROLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE
FRICCAO LTDA
OUTRO NOME
: DUROLINE S/A
ADVOGADOS
: JOÃO JOAQUIM MARTINELLI - RS045071A
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - RS053123A
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS PREMISSAS
FÁTICAS FIXADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido enfrenta de
forma fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.
2. A revisão da conclusão adotada pelas instâncias ordinárias quanto ao marco inicial
do prazo previsto no
da
e à inexistência de mora administrativa
art. 24
Lei 11.457/2007
demanda o reexame do conjunto fático-probatório.
3. Incidência da Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
12/03/2026
18/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55180352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:14
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 7008b841-f4a7-4c37-9015-fe450cb5b11e

Documento eletrônico VDA55180352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:14
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 7008b841-f4a7-4c37-9015-fe450cb5b11e

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2050608 - RS(2023/0032248-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: DUROLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE
FRICCAO LTDA
OUTRO NOME
: DUROLINE S/A
ADVOGADOS
: JOÃO JOAQUIM MARTINELLI - RS045071A
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - RS053123
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS PREMISSAS
FÁTICAS FIXADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido enfrenta de
forma fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.
2. A revisão da conclusão adotada pelas instâncias ordinárias quanto ao marco inicial
do prazo previsto no
da
e à inexistência de mora administrativa
art. 24
Lei 11.457/2007
demanda o reexame do conjunto fático-probatório.
3. Incidência da Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Em análise agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
DUROLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE FRICÇÃO LTDA. contra
decisão que, nos embargos de declaração opostos em face da decisão monocrática
proferida no recurso especial, rejeitou os aclaratórios (fls. 4.175-4.178).
A decisão monocrática, por sua vez, conheceu parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento (fls. 4.151-4.156), assentando: (i)
inexistência de violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC; (ii) incidência da
quanto à pretensão de reconhecimento de mora administrativa superior
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA54227074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:46
Código de Controle do Documento: 39b462a2-7073-48e8-8faa-09675e9a131a

a 360 dias na análise dos pedidos administrativos, diante das premissas fáticas
estabelecidas pelo Tribunal de origem.
No agravo interno (fls. 4.184-4.196), a agravante sustenta, em síntese, que:
(a) o acórdão do Tribunal de origem teria incorrido em violação aos arts. 489 e 1.022
do CPC, por não enfrentar adequadamente contradições e obscuridades apontadas em
embargos de declaração; (b) não seria aplicável a
pois o recurso
Súmula 7/STJ,
especial discutiria matéria eminentemente jurídica, consistente em saber se o prazo de
360 dias previsto no
da
pode ser relativizado, reiniciado ou
art. 24
Lei 11.457/2007
mitigado em razão de cancelamento de declarações de compensação vinculadas a
pedidos eletrônicos de ressarcimento (PER), invocando, ainda, o precedente repetitivo
do Recurso Especial 1.138.206/RS.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
: Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade
A despeito do esforço argumentativo da parte recorrente, verifico que não
logrou demonstrar o desacerto da decisão agravada, cujos fundamentos, então, devem
ser mantidos.
A decisão agravada manteve, corretamente, o entendimento de que não se
configura negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido enfrenta a
controvérsia de forma suficientemente ampla, com motivação idônea, ainda que em
sentido contrário ao interesse da parte.
No caso, o Tribunal de origem examinou o núcleo da controvérsia, que
consistia em definir se, quando da impetração do mandado de segurança, já teria
decorrido o prazo de 360 dias previsto no
da
em contexto no
art. 24
Lei 11.457/2007,
qual os pedidos de ressarcimento (PER), formulados entre 2012 e 2016, foram
utilizados em declarações de compensação (DCOMP), posteriormente canceladas em
26 e 27/4/2017.
Consta do acórdão recorrido (transcrito na decisão monocrática) que:

Documento eletrônico VDA54227074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:46
Código de Controle do Documento: 39b462a2-7073-48e8-8faa-09675e9a131a

O
da
estabelece o prazo para análise e
art. 24
Lei no 11.457/07
conclusão dos pedidos de ressarcimento formulados nos processos
administrativos fiscais.
(...)
Portanto, está pacificado que o prazo para análise e conclusão dos
pedidos de ressarcimento veiculados nos processos administrativos
fiscais é de no máximo 360 (trezentos e sessenta) dias. A questão
crucial posta nos autos é se houve, ou não, a extrapolação do referido
prazo na análise dos pedidos de ressarcimento
restituição
e/ou
veiculados nos processos administrativos fiscais. Passo a examinar a
questão. A apelante Fazenda Nacional sustenta que não houve atraso
de 360 dias, visto que a impetrante solicitou o cancelamento dos
pedidos de compensação e os alterou para pedidos de restituição em
espécie. (...) Conforme constou nas informações prestadas pela
autoridade impetrada os pedidos de ressarcimento datados de 2012 a
2016 tiveram seus créditos utilizados em DCOMPS (Declarações de
Compensação), sendo que entre
e
a impetrante
26/04/2017
27/04/2017
apresentou DCOMPs de cancelamento, desfazendo todas essas
compensações (ev68-INF_MSEG1).
(...)
Consta nas referidas informações, também, que os PERs solicitados
pela impetrante foram utilizados como DCOMPs, pela impetrante, todos
dentro do período inferior a um ano, contado da data da respectiva
solicitação.
(...)
Portanto, estes pedidos de
foram analisados e
PER/DCOMP
aproveitados, conforme os pedidos inicialmente formulados, no prazo
inferior a 360 dias, razão pela qual não há que se falar em atraso na
análise e aproveitamento dos referidos pedidos administrativos (
).
PER/DCOMP
(...)
Razão assiste parcialmente à impetrante. Realmente, a DCOMP é
diferente do PER, o PER precede à DCOMP, os pedidos de
ressarcimento e restituição são desvinculados, o que foi cancelado
foram as DCOMP, e não houve cancelamento dos PER e sim das
DCOMP. Porém, os PER, a partir do cancelamento das DCOMP,
passaram a ser pleiteados para fins de restituição, e não mais para fins
de DCOMP. Não mudou a natureza dos pedidos, mas sim a finalidade
dos pedidos. E é neste contexto que tem que ser analisada a existência
de mora, ou não, na análise e conclusão dos pedidos de restituição..
(...)
Portanto, a análise e conclusão dos pedidos de restituição em espécie,
para fins de existência, ou não, de eventual mora, devem ser contados
a partir de 26 e 27 de abril de 2017, respectivamente. Neste contexto,
considerando que o presente Mandado de Segurança foi impetrado em
e que os pedidos de restituição foram formulados em 26 e 27
2/5/17,
de abril de 2017, não decorreu o prazo de 360 dias entre os pedidos
formulados pela impetrante e a data da impetração do presente
(fls. 4.016-4.023)
mandamus

Documento eletrônico VDA54227074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:46
Código de Controle do Documento: 39b462a2-7073-48e8-8faa-09675e9a131a

Diante dessa moldura, a decisão monocrática consignou que “a negativa de
prestação jurisdicional não restou configurada” e que “a fundamentação adotada no
acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada”, ressaltando, ainda, que “o
órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto
suscitado pela parte, mas apenas sobre aqueles capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada” (fls. 4.151-4.154).
O agravo interno não demonstra omissão, contradição ou obscuridade
efetiva na prestação jurisdicional do Tribunal de origem, mas, em verdade, renova a
irresignação com a solução conferida à controvérsia, o que não se confunde com vício
do
do CPC.
art. 1.022
Ademais, a agravante sustenta que a controvérsia seria exclusivamente
jurídica e que, portanto, não se aplicaria a
O argumento, no entanto,
Súmula 7/STJ.
não procede à luz das premissas explicitamente fixadas no acórdão recorrido.
Como visto, o Tribunal de origem estabeleceu, de forma expressa, a
sequência fática e administrativa relevante: (i) existência de PER (2012 a 2016)
utilizados em DCOMP; (ii) cancelamento das DCOMP em 26 e
(iii)
27/4/2017;
conclusão de que os pedidos foram “analisados e aproveitados” na modalidade
inicialmente requerida (
) em prazo inferior a 360 dias; (iv) compreensão
PER/DCOMP
de que, após o cancelamento das DCOMP, os PER “passaram a ser pleiteados para
fins de restituição”, definindo-se, nesse ponto, novo marco para análise de mora,
contado a partir de 26 e
(v) inexistência, portanto, de mora de 360 dias
27/4/2017;
quando da impetração em
(fls. 4.016-4.023).
2/5/2017
A partir dessas premissas, em decisão monocrática concluí que a pretensão
recursal de reconhecer atraso superior a 360 dias demandaria, necessariamente, o
afastamento da moldura fática firmada pelas instâncias ordinárias, o que atrai o óbice
da Súmula 7/STJ:

O espectro de cognição do recurso especial não é amplo e ilimitado,
como nos recursos comuns, mas, ao invés, é restrito aos lindes da
matéria jurídica delineada pelas instâncias ordinárias. Assim, ilidir o
afirmado pelas instâncias ordinárias, acatando toda a linha
argumentativa do recorrente, para fins de reconhecer o eventual atraso
(mais de 360 dias) na análise dos pedidos administrativos de
Documento eletrônico VDA54227074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:46
Código de Controle do Documento: 39b462a2-7073-48e8-8faa-09675e9a131a

ressarcimento da recorrente, demandaria o revolvimento do conjunto
fático-probatório dos autos, providência vedada nesta sede especial a
teor da
(fl. 4.156).
Súmula 7/STJ

O agravo interno insiste em que o prazo do
da
seria
art. 24
Lei 11.457/2007
aplicável sem condicionantes e que o precedente repetitivo do Recurso Especial
afastaria a solução adotada pelo Tribunal de origem. Ocorre que em
1.138.206/RS
decisão monocrática, inclusive para afastar a alegação de omissão e para delimitar o
estado da jurisprudência, reconheci expressamente a orientação firmada nesta Corte
quanto ao prazo de 360 dias, citando que:

A orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior se firmou no
sentido de que ‘[n]os termos do
da
a
art. 24
Lei no 11.457/07,
Administração deve observar o prazo de 360 dias para decidir os
pedidos de ressarcimento, conforme sedimentado no julgamento do
submetido ao rito do
-C do
’ (AgInt
Resp 1.138.206/RS,
art. 543
CPC/73
no REsp n.
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
1.229.108/SC,
relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
julgado em
DJe de
(fl. 4.154)
17/4/2018,
24/4/2018)

E, na mesma linha, trouxe precedente específico sobre prazo de 360 dias e
correção monetária, consignando que somente após decorrido o prazo de 360 dias se
considera demora injustificável a admitir incidência de correção monetária dos créditos
(fl. 4.154).
Portanto, o ponto central não é a existência do prazo legal, mas a
impossibilidade, na via especial, de afastar as premissas fáticas adotadas no acórdão
recorrido quanto ao marco inicial aplicável no caso concreto e quanto à conclusão de
que os
foram analisados e aproveitados na modalidade inicialmente
PER/DCOMP
requerida em prazo inferior a 360 dias, redefinindo-se a análise de mora a partir do
cancelamento das DCOMP.
Em outros termos, acolher a tese da agravante exigiria reexaminar, no caso
concreto, a incidência e os efeitos, para fins de mora administrativa, do encadeamento
do cancelamento e da finalidade do pedido, como valorado pelo Tribunal
PER/DCOMP,
de origem, o que encontra vedação na Súmula 7/STJ.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
Previno as partes de que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
Documento eletrônico VDA54227074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:46
Código de Controle do Documento: 39b462a2-7073-48e8-8faa-09675e9a131a

a condenação ao pagamento das penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, §
2o, do CPC/2015.
Documento eletrônico VDA54227074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:46
Código de Controle do Documento: 39b462a2-7073-48e8-8faa-09675e9a131a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.050.608 / RS
Número Registro: 2023/0032248-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50060356220174047107
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DUROLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE
FRICCAO LTDA
OUTRO NOME : DUROLINE S/A
ADVOGADOS
: JOÃO JOAQUIM MARTINELLI - RS045071A
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - RS053123A
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
PIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DUROLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE
FRICCAO LTDA
OUTRO
NOME
: DUROLINE S/A
ADVOGADOS : JOÃO JOAQUIM MARTINELLI - RS045071A
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - RS053123A
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
Documento eletrônico VDA55148172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:49:54
Código de Controle do Documento: 9c6fdba0-2ffb-4166-8d59-fee7ca3610dd

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:49:54
Código de Controle do Documento: 9c6fdba0-2ffb-4166-8d59-fee7ca3610dd